Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTAS REPROVADAS. GLOSA. DESPESAS COM REFORMA DE IMÓVEL DA CURATELADA NÃO AUTORIZADAS. FORMALISMO MITIGADO. BOA-FÉ. INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALOR DEVIDO NÃO IRRISÓRIO. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não se tratando de documento relativo a fato superveniente nem demonstrada justa causa para a sua juntada extemporânea, incabível admiti-lo no julgamento deste recurso.
2. A curatela é múnus público destinado à proteção de incapazes. Entre as atribuições do curador está a administração de seu patrimônio, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa-fé. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar constas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos do interditado, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada.
3. Conquanto seja possível examinar e apreciar a prestação de contas, no âmbito do exercício da curatela, equilibrando-se o formalismo exigido pela legislação e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há como deixar de considerar a incidência da cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe o dever das partes envolvidas de agir com lealdade, cooperação e confiança.
4. As peculiaridades do caso em exame demonstram o comportamento contraditório da curadora na administração do patrimônio do curatelado, vedado à luz da boa-fé objetiva, hábil a afastar a presunção de regularidade das contas, embora não comprovadas em sua integralidade, que milita em favor daquele administra os bens do interditado com cautela e zelo.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.